Tribunal: STF
Processo: HC 248655
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. 3. Há fundadas razões para a busca domiciliar quando o agente, ao ser flagrado com drogas em via pública, admite guardar mais delas em sua residência. 4. Agravo regimental desprovido.